Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-45.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001731-45.2024.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: ROMILDA QUIRINO DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RELATIVA A CONCURSO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA OU DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Romilda Quirino dos Santos contra decisão do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que declinou da competência para o julgamento de ação relacionada a concurso público, remetendo os autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública de Várzea Grande. A agravante pleiteia a manutenção da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o argumento de que tais juizados possuem competência para processar ações relativas a concursos públicos, independentemente da complexidade ou da necessidade de produção de prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública abrange ações relativas a concursos públicos, ainda que envolvam matéria complexa ou necessitem de prova pericial, desde que o valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, definida pela Lei no 12.153/2009, é absoluta para causas cíveis de interesse dos Estados, Municípios e suas autarquias e fundações, cujo valor não exceda sessenta salários mínimos.
4. A Lei no 12.153/2009 não condiciona a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública à simplicidade da matéria ou à inexistência de prova pericial, permitindo o processamento de ações mesmo que complexas, desde que respeitado o limite de valor.
5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é mantida independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, conforme enunciado e decisão em incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1).
6. A Resolução no 4/2014 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso regulamenta o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no estado, reiterando a competência desses juizados para ações enquadradas nos parâmetros da Lei no 12.153/2009.
7. Em casos análogos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reafirmado a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento de ações de valor inferior ao limite legal, mesmo quando demandem análise de questões complexas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública abrange ações de interesse dos Estados e Municípios, cujo valor não exceda sessenta salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de produção de prova pericial.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, arts. 2o, 5o e 23.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001731-45.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), ROMILDA QUIRINO DOS SANTOS - CPF: 351.513.402-63 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024